Tribunal: TJSP
Processo: 2235685-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos. Insurgência. Pretensão da agravante de reforma da decisão recorrida no tocante à aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para efeito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos. Insurgência. Pretensão da agravante de reforma da decisão recorrida no tocante à aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para efeito de atualização monetária do débito perseguido na presente ação. Alegação de utilização do IGP-M em seus cálculos como índice de atualização e que ele não poderia ser alterado neste momento, pois não teria sido objeto de questionamento por parte do executado nos embargos à execução, já transitados em julgado. Inadmissibilidade. Questão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado que é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo magistrado. Contratos que embasam a presente execução que não estabelecem um índice para a correção monetária do débito em caso de inadimplemento. Correta a decisão recorrida ao determinar a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal para correção monetária do débito em questão. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235685-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI, é agravado JORGE LUIZ DA
SILVA LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2235685-55.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Alessandro de Souza Lima
Processo:
1007376-74.2019.8.26.0577
Agravante:
Escola Monteiro Lobato EIRELI
Agravado:
Jorge Luiz da Silva Lino
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução.
Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ R$
85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos.
Insurgência. Pretensão da agravante de reforma da decisão
recorrida no tocante à aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo para efeito de atualização
monetária do débito perseguido na presente ação.
Alegação de utilização do IGP-M em seus cálculos como
índice de atualização e que ele não poderia ser alterado
neste momento, pois não teria sido objeto de
questionamento por parte do executado nos embargos à
execução, já transitados em julgado. Inadmissibilidade.
Questão relativa ao índice de correção monetária a ser
aplicado que é matéria de ordem pública, podendo ser
apreciada a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo
magistrado. Contratos que embasam a presente execução
que não estabelecem um índice para a correção monetária
do débito em caso de inadimplemento. Correta a decisão
recorrida ao determinar a aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal para correção monetária do débito em questão.
Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22478
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 387/388 dos autos da ação de execução de título
extrajudicial, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
executado, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$
R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, preliminarmente, que, em razão da atual
situação de pandemia do coronavírus (Covid-19), a agravante, uma
instituição de ensino, está com o orçamento atual em colapso, enfrentando
enorme índice de inadimplemento das mensalidades, bem como diversas
solicitações para suspensão ou revisão dos contratos de prestação de
serviços, além de inúmeros pedidos de distrato, alterando drasticamente
sua situação financeira.
Aduz que está com grande parte de suas atividades
suspensas, com impossibilidade momentânea do recolhimento do preparo
recursal, sem prejuízo da dificuldade financeira sob a qual mergulha neste
momento, razão pela qual pede a concessão da gratuidade judiciária, com
a consequente dispensa do preparo recursal ou, ao menos, o diferimento
das custas ao final do processo.
No
mérito,
sustenta
que
o
agravado,
intempestivamente e após o trânsito em julgado dos embargos à execução,
teria pretendido rediscutir a planilha de cálculos e alterar o índice de
correção monetária do IGP-M para o índice constante da Tabela Prática
do TJSP, o que atentaria à coisa julgada, “(...) uma vez que o indexador
deveria ter sido especificamente discutido nos próprios embargos à
execução, e não foi, razão pela qual passou in albis pela sentença e pelo
acórdão.”
Argumenta que a gratuidade judiciária deferida ao
executado deve ser revogada, afirmando que ele ostenta imóvel de sua
propriedade que ultrapassa o valor de R$ 800.000,00 e que não o utiliza
como moradia ou para a subsistência de sua família. Além disso, possuiria
crédito a receber em ação que ultrapassa a quantia de R$ 250.000,00.
Requer o provimento do recurso para reformar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão recorrida “(...) pela violação da coisa julgada referente ao índice
de correção monetária tendo em vista a preclusão gerada pelo trânsito
em julgado dos embargos à execução, declarando que o índice de
correção monetária incidente sobre o débito deve ser o IGP-M, em razão
de o mesmo ter sido destacadamente especificado e demonstrado mês-a-
mês desde a propositura da ação, sendo vedada a alteração do mesmo
após o já mencionado o trânsito em julgado dos embargos à execução,
que terminou por homologar o cálculo após a exclusão das verbas
indevidas;”
Por fim, pede a revogação dos benefícios da justiça
gratuita concedida ao agravado.
Recurso tempestivo, sem preparo, em razão do
pedido de concessão da gratuidade processual ou do diferimento das
custas do preparo recursal ao final do processo formulado pela agravante,
e distribuído por prevenção a este Relator em virtude do julgamento
anterior da apelação no 1012758-48.2019.8.26.0577 por esta Câmara de
Direito Privado.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta e documentos às fls. 147/181.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial ajuizada por Escola Monteiro Lobato EIRELI em face de
Jorge Luiz da Silva Lino, em que busca a autora a satisfação de seu
crédito no montante atualizado até a propositura da ação de R$
160.493,03 decorrente dos contratos de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
educacionais e de fornecimento de alimentação aos filhos do demandado
entre os anos de 2013 a 2016.
Citado, o requerido apresentou embargos à
execução
(no
1012758-48.2019.8.26.0577),
que
foram
julgados
parcialmente procedentes “(...) para reconhecer a prescrição das
mensalidades anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da
execução 1007376-74.2019.8.26.0577, bem como para afastar a
cobrança dos valores apontados como "diversos" na planilha que
acompanhou a inicial da referida execução. Diante da sucumbência
recíproca, condeno o embargante ao pagamento de metade das custas e
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa,
observada a suspensão decorrente da justiça gratuita. Condeno a
embargada ao pagamento de metade das custas, e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor do excesso ora reconhecido.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P. I.” A apelação interposta pelo
executado não foi provida.
Consta dos autos da ação executiva que foram
realizadas pesquisas pelo sistema BacenJud e RenaJud na tentativa de
busca de bens penhoráveis do executado, contudo, sem sucesso (fls.
130/131 e 140 dos autos de origem).
Consta também que a autora requereu a penhora
dos direitos creditórios referentes ao imóvel pertencente ao requerido,
um apartamento matriculado sob o no 203.522 do 1o Oficial de Registro
de Imóveis de São José dos Campos/SP, pedido que restou deferido pelo
magistrado singular (fls. 157/158).
O executado apresentou impugnação acerca da
constrição realizada, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
bem de família. Postulou o levantamento da penhora.
Após manifestação da requerente (fls. 188/194) e
do requerido (fls. 197/201), o magistrado de origem entendeu por bem
acolher a impugnação apresentada e determinar o levantamento da
penhora incidente sobre o imóvel (fls. 202/206), cuja decisão foi
reformada por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento no
2058637-12.2020.8.26.0000 para manter a penhora dos direitos
creditórios do imóvel pertencente ao agravado.
Em nova petição postulou a exequente a penhora
no rosto dos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577, que
tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP,
afirmando que o executado possui crédito em tal processo a receber. O
pedido foi deferido pelo Juízo a quo às fls. 258: “Vistos. Fls.213/214 -
Defiro. Nos termos do Processo no 2016/00180539 e Parecer no 606/2016-
J, da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no DJE em 12/12/2016,
desnecessária a diligência por oficial de justiça, motivo pelo qual, expeça-
se ofício para que seja formalizada penhora no rosto dos autos do
processo no1007376-74.2019.8.26.0577, a 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bloqueios de valores em
favor da parte exequente no importe de R$182.913,18 (cento e oitenta e
dois mil novecentos e treze reais e dezoito centavos), para garantia da
presente execução, solicitando que seja providenciada a transferência de
eventuais créditos presentes e futuros para a agência 5971-4 do Banco do
Brasil S.A., em conta vinculada aos presentes autos. Após, intime-se o
Executado da penhora realizada. Cumpra-se. Intime-se.”
O requerido veio aos autos e alegou que foram
penhorados 50% dos direitos creditórios que possui sobre o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
descrito na matrícula no 203.522 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
São José dos Campos/SP, que a execução estaria garantida apenas com a
constrição de tal imóvel e que a penhora no rosto dos autos deveria ser
cancelada, sob pena de excesso. Aduziu, ainda, que era necessária a
preservação da meação da sua esposa, já que ela não integra o polo
passivo da presente execução e apontou excesso de execução nos cálculos
apresentados pela requerente. Pediu o cancelamento da penhora no rosto
dos autos, reconhecendo o excesso de penhora. Alternativamente,
postulou que a exequente opte pela prevalência da penhora no rosto dos
autos, cancelando-se a penhora que recaiu sobre o seu imóvel e, na
hipótese de ser mantida a penhora no rosto dos autos, que fosse
preservada a meação da esposa do executado em relação ao crédito e
limitar ao valor de R$ 84.497,37, considerando os parâmetros da decisão
judicial transitada em julgado nos embargos à execução.
Ao se manifestar sobre a impugnação à penhora, a
requerente apresentou planilha de débito e pleiteou a homologação dos
cálculos anexados, a continuação da execução no valor atualizado de R$
101.975,52, a revogação da justiça gratuita concedida ao executado e a
manutenção de todas as penhoras já realizadas.
Houve manifestação do executado, alegando que
os cálculos da exequente deveriam ser retificados para substituir a
utilização do IGPM por INPC, mas que por ausência de previsão
contratual quanto ao indexador de correção monetária, deveria prevalecer
o indexador oficial para atualização de débitos utilizado no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também, salientou que os
honorários advocatícios sucumbenciais de 10% não foram incluídos no
cálculo por não serem exigíveis, em razão de o executado ser beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
da justiça gratuita. e rechaçou o pedido de revogação do benefício da
assistência judiciária gratuita, pois infundado de argumentos/provas
convincentes da mudança de sua situação financeira. Apontou como
devido o valor de R$ 85.003,92.
Após manifestação da exequente, o magistrado de
origem assim decidiu: “Vistos Trata-se de impugnação contra
cumprimento de sentença na qual se sustenta haver excesso de execução,
bem como pugna pelo cancelamento de penhora por excesso e, ainda, que
seja mantido o benefício da Justiça Gratuita (fls. 350/358). Manifestou-se
o exequente (fls. 379/382). Decido. Cumpre, inicialmente, assentar a
manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao
executado, porquanto não se apresentam provas que comprovem a
alteração da situação econômica já considerada por ocasião da decisão.
Verifica-se que para atualização monetária a exequente utilizou-se do
INPC. Porém, não havendo previsão contratual ou legal para escolha de
tal índice, deve prevalecer o índice constante da Tabela Prática do TJSP,
razão pela qual assiste razão ao impugnante, motivo pelo qual acolho
seus cálculos para reduzir o valor da execução para R$ 85.003,92 (fl.
368/376 até 01/07/2020). Por fim, mantenho as penhoras existentes nos
autos, havendo o levantamento de uma delas após a quitação do débito,
mas, por ora, ambas devem ser mantidas por falta de liquidez. Assim
sendo, ACOLHO PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO, devendo prosseguir
a execução pelo valor de R$ 85.003,92 (fl. 368/376 até 01/07/2020).
Deixo de condenar ao pagamento de verbas de sucumbência por se tratar
de mero incidente processual, bem como já ser devidos honorários
decorrentes do não pagamento voluntário (CPC, art. 523, § 1o). Int.” (fls.
387/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Desta decisão recorre a agravante.
Inicialmente, formula a recorrente pedido de
concessão da gratuidade processual, argumentando que é instituição de
ensino e que está enfrentando dificuldades financeiras em virtude da
pandemia do covid-19, estando com suas atividades suspensas e com
dificuldades para recebimento das mensalidades de seus alunos.
Diante do notório impacto econômico decorrente
da pandemia do coronavírus e considerando o teor do art. 98, §5o do
Código de Processo Civil, em que “A gratuidade poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na
redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de
adiantar no curso do procedimento”, defiro, em caráter excepcional, o
diferimento das custas de preparo do presente agravo ao final do processo,
mantendo o quanto decidido no agravo de instrumento no
2058637-12.2020.8.26.0000.
Pretende a agravante a revogação dos benefícios
da justiça gratuita concedidos ao executado, ora agravado.
No entanto, cabia à recorrente trazer aos autos
elementos que pudessem comprovar a alteração da situação financeira do
executado, relativamente ao momento em que foi concedida a gratuidade
processual.
Analisados os autos, verifica-se que a exequente
limita-se a apontar o fato de que o executado possui direitos creditórios
sobre um imóvel, bem como créditos em uma outra ação, elementos que
não são suficientes para se considerar que realmente houve uma alteração
da situação financeira do agravado.
Neste contexto, correta a decisão recorrida neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
10
aspecto ao indeferir a revogação dos benefícios da justiça gratuita
concedidos ao executado.
Ainda, pretende a agravante seja reformada a
decisão recorrida no tocante à aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para efeito de atualização monetária do
débito perseguido na presente ação. Aduz que desde o ajuizamento da
ação utiliza o IGP-M em seus cálculos como índice de atualização e que
ele não poderia ser alterado neste momento, pois não teria sido objeto de
questionamento por parte do executado nos embargos à execução, já
transitados em julgado.
Seu inconformismo neste aspecto também não
merece acolhimento.
Não obstante todo o esforço da exequente, é
preciso lembrar que a questão relativa ao índice de correção monetária a
ser aplicado é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer
tempo e inclusive de ofício pelo magistrado.
Neste sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça e este Tribunal:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃOOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS
DESUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é
firme no sentido de que a correção monetária e os
juros
de
mora
são
consectários
legais
da
condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de
ofício, de modo que sua aplicação ou alteração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
11
bem como a modificação de seu termo inicial, não
configura julgamento extra petita nem reformatio
in
pejus.
2.
A
revisão
do
julgado
importa
necessariamente no reexame de provas, o que é vedado
em âmbito de recurso especial, ante o óbice do
enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3.Agravo
interno
desprovido”
(AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1379692/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifo
nosso).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória -
Excesso de execução - Acolhimento da impugnação
apresentada
pelos
executados,
pois
os
credores
computaram a correção monetária desde a citação,
quando o título judicial foi claro ao determinar a
incidência a contar do arbitramento - Falta de pagamento
voluntário
do
débito,
seguindo-se
os
atos
de
expropriação - Realizado o bloqueio online de ativos
financeiros em nome dos executados até a satisfação
integral do débito - Impugnação à penhora rejeitada -
Extinção do feito por satisfação da obrigação (artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil) - Insurgência dos
executados - Indicada incorreção do cálculo no tocante
aos juros moratórios - Questão posta em debate em sede
recursal - Os juros de mora e a correção monetária
constituem matéria de ordem pública, sendo
possível seu reconhecimento a qualquer tempo na
instância
ordinária,
inclusive
de
ofício
pelo
magistrado - Do contrário, se o erro de cálculo não
pudesse ser corrigido, haveria enriquecimento ilícito de
uma parte em prejuízo da outra, na medida em que a
execução ultrapassaria os limites da condenação -
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Ao
que se verifica, no cálculo apresentado pelos exequentes
os juros de mora incidiram desde o evento danoso, em
dissonância com o título judicial, que estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
12
expressamente o termo inicial a partir da citação -
Sentença de extinção anulada, determinando-se a
remessa dos autos à Contadoria Judicial de primeiro grau
para a apuração do quantum debeatur, observados os
limites
do
título
judicial
-
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
0063058-07.2019.8.26.0100;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/06/2020)
(grifo nosso).
Assim, é irrelevante que esta questão não tenha
sido objeto de análise no julgamento dos embargos à execução.
Ressalte-se que os contratos que embasam a
presente execução (fls.14/56 dos autos de origem) não estabelecem um
índice para a correção monetária do débito em caso de inadimplemento.
Sabe-se que, salvo exceções, interposta a ação, a
correção monetária deve ser efetuada com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sobre o tema, esta Corte assim tem entendido:
AÇÃO DE COBRANÇA. Valores disponibilizados à ré por
força de contrato de abertura de crédito rotativo em
conta corrente
capital de giro. Utilização do IGP-M
como índice de correção monetária. Inadmissibilidade,
porque o emprego de tal indexador não foi
expressamente pactuado no contrato que lastreia esta
ação de cobrança. Adoção dos índices da tabela prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo para a atualização
do valor do débito. Assistência judiciária gratuita
concedida à recorrente, uma vez reunidos os requisitos
legais pertinentes. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235685-55.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Apelação Cível 1006992-96.2020.8.26.0506; Relator
(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020).
Neste contexto, correta a decisão recorrida ao
determinar a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal para correção
monetária do débito em questão.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator